Tribunal: TJMT
Processo: 1007513-23.2017.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
DESPACHO
Visto.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, que no Mandado de Segurança n.o 1007513-23.2017.8.11.0002, impetrado por EQUIPE ASSISTENCIA MEDICA LTDA., concedeu a ordem para determinando que a autoridade impetrada que expeça a autorização de emissão de notas fiscais da Impetrante.
Tendo em vista se tratar de mandado de segurança com reexame necessário e recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, necessário se mostra a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.
Assim, dê-se vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Após, conclusos.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator